Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732316-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NADIA DE CARVALHO AGRAVADO: FILLIPE CAETANO ALVES DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Francisca Nadia de Carvalho contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o envio de ofício à CENSEC para pesquisa de bens do devedor (ID no 103163495, autos no 0701279-44.2019.8.07.0001). 2. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para juntar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência de renda e a necessidade de manutenção do benefício, conforme despacho de ID no 29789643, págs. 1-2 4. Em resposta, apresentou os documentos de ID no 30070730 e seguintes, pleiteando a manutenção da gratuidade de justiça. 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. A documentação apresentada pela agravante demonstra que ela reside em bairro nobre desta Capital (SQNW 309 - Noroeste), cujo IPTU/TLP de 2021 foi de R$ 3.246,71. Os extratos bancários anexados também demonstram uma movimentação financeira incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça (ID no 30070748 - 30070752). 16. As faturas de energia elétrica no valor de R$ 315,70 e de TV por assinatura (R$ 412,76) também reforçam o entendimento de que a agravante não se enquadra nos critérios fáticos e legais para a manutenção da gratuidade de justiça. 17. Os débitos apresentados decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o pagamento do preparo (R$ 35,95) comprometerá de algum modo a sua digna subsistência. Logo, a gratuidade de justiça deve ser revogada. DISPOSITIVO 19. Revogo a gratuidade de justiça concedida à agravante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 20. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO